Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-95.2011.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-95.2011.8.14.0063

APELANTE: MAYLON JOSE DE SOUSA VIANA

APELADO: JOSE MARIA CARDOSO VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXECUÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
CONVERSÃO AO NOVO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPC EM VIGOR. POSSIBILIDADE. TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL.
SENTENÇA CASSADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MAYLON JOSE DE SOUSA VIANA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Vigia que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada pelo apelante em face de JOSE MARIA CARDOSO VIANA, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Na origem, a parte apelante ajuizou ação de execução de alimentos referente ao acordo homologado nos autos da ação de alimentos (processo n° 1996.1.000006-1), no qual foi estipulado o pagamento de alimentos no valor de meio salário-mínimo, no entanto, estaria sendo descumprido pelo requerido.

A referida ação de execução de alimentos foi ajuizada em 2010.

Contudo, em 08/05/2017 foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, em razão de ter sido distribuída a execução de alimentos em processo distinto dos autos da fase de conhecimento, diferentemente do procedimento previsto no novo CPC.

Irresignado, o apelante interpôs Recurso de Apelação (ID. 641599), informando haver interesse processual na demanda proposta, que a sentença foi dada de forma equivocada assim pedindo que o presente recurso seja provido e que seja determinado o prosseguimento da presente ação de execução de alimentos.

Parecer do Ministério Público Estadual no ID. 2384704, manifestando-se pela desnecessidade de intervenção, diante da maioridade civil do alimentando ter sido atingida.

Vieram os autos redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença de origem que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito.

Analisando a fundamentação da sentença recorrida, observo que o magistrado consigna o seguinte:

“[...] Sobre a necessidade de adaptação do procedimento em tela, colaciono o disposto no art. 531, § 2º, do CPC/15:

Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios.

§ 1
o
A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados.

§ 2
o
O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.

Posto isso, não vislumbro utilidade na manutenção de distribuição de processo distinto dos autos da fase de conhecimento.

II - Destarte,
EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para determinar que seja dado baixa na distribuição dos autos em tela
. [...]”.

A questão posta em liça é singela, e, adianto, a inconformidade merece provimento.

Com efeito, em que pese o disposto no art. 531, § 2º, do CPC, determinando que o cumprimento definitivo da obrigação alimentar se dê nos mesmos autos em que foram fixados, no feito em comento, em se tratando de execução proposta sob a égide do CPC anterior, ainda no ano de 2011, pertinente não apenas a conversão ao novo procedimento (art. 528), mas, também, a tramitação em autos apartados, em nome dos princípios da economia e celeridade processual, tendo em vista que os exequentes ajuizaram a execução de acordo com o rito vigente à época, em momento bastante anterior à mudança do CPC.

Sem maiores delongas, constata-se que o novo Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 531, § 2º que o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Todavia, em que pese a existência dessa expressa previsão, verifica-se que o caso dos autos comporta a excepcionalidade.

Isto porque, a execução foi iniciada muitos anos antes da entrada em vigor do novo CPC (28/01/2011, ID. 641591, fl. 2), entendendo-se pela inexistência de óbice a tramitação da execução em demanda autônoma, tornando-se desnecessário o desarquivamento dos autos do processo de conhecimento (que sequer foi digitalizado e migrado para o PJe), em nome do princípio da celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO AO NOVO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPC EM VIGOR. POSSIBILIDADE. TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL.
Apesar de o novo Código de Processo Civil prever, em seu artigo 531, § 2º, que o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos seja processado nos mesmos autos em que proferida a sentença, a execução em comento, ajuizada muitos anos após a prolação da sentença e em momento de transição entre o CPC/73 e o novel CPC, autoriza não apenas a conversão ao novo procedimento, como, também, a tramitação em autos separados, mostrando-se desnecessário o desarquivamento do processo de conhecimento, em nome dos princípios da economia e celeridade processual. APELO PROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70073062119, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/07/2017).

(TJ-RS - AC: 70073062119 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/07/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2017)

Nessa esteira de raciocínio, diante das peculiaridades do feito, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença de origem e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 30/04/2024